Tribunal: STF
Processo: Rcl 86312
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Clebio Lopes Pereira contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Agravo de Petição nº 0001027-34.2010.5.01.0060, mediante o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



     Clebio Lopes Pereira informa que 



    “A execução de número 0001027-34.2010.5.01.0060, originalmente em curso na 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, foi proposta contra a TRANSPORTE ORIENTAL S/A (MASSA FALIDA).



     Sendo, então, incluído o peticionário em razão de decisão proferida em agravo de petição interposto contra sentença que rejeitou incidente de desconsideração reversa da personalidade jurídica da executada. (...)



    Em verdade, no ano de 2009, o ora autor teve a intenção de ingressar na sociedade da empresa TRANSPORTE ORIENTAL S/A., tendo adquirido 95% (noventa e cinco por cento) de suas ações. Ocorre que, 7 (sete) dias após o seu ingresso na referida sociedade, ou seja, em 30/12/2009 a Secretaria Municipal de Transporte determinou o fechamento da empresa, cassando a sua permissão para prestação de serviço de transporte coletivo, através do Decreto Municipal nº 31.676 de 29 de dezembro de 2009. Com a interdição da empresa e surpreendido pela caducidade das atividades da empresa, o autor iniciou o processo de desfazimento do negócio celebrado com os sócios anteriores, uma vez que o negócio estava eivado de vício insanável, posto que objeto de simulação que impedia a efetivação do referido negócio jurídico, qual seja: a exploração do serviço de transporte coletivo. Depois disso, a empresa TRANSPORTE ORIENTAL S/A teve decretada a sua falência por parte do Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos da ação número 0307254-26.2012.8.19.0001, sentenciada em 27 de janeiro de 2015”. (edoc. 1, p. 4).



    Discorre que 



    “[a] empresa TRANSPORTE ORIENTAL S/A teve decretada a sua falência por parte do Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos da ação número 0307254-26.2012.8.19.0001, sentenciada em 27 de janeiro de 2015.



    Em 19 de junho de 2020, o autor ingressou com a ação 0123992- 92.2020.8.19.0001, pleiteando a declaração da nulidade do negócio jurídico expresso na ata de assembleia de 23 de dezembro de 2009, tendo aquele Juízo Empresarial declarado, por sentença, não ser o autor, CLEBIO LOPES PEREIRA, responsável por nenhuma obrigação da MASSA FALIDA DE TRANSPORTE ORIENTAL S/A. 



    A referida sentença transitou em julgado no dia 12/12/2022, ratificando a nulidade, ex tunc, do negócio jurídico representativo da ata de assembleia de 23 de dezembro de 2009, em que o ora autor ingressava na sociedade da massa falida ré. 



    Ocorre que, o autor foi incluído no polo passivo desta execução trabalhista, em que figurava como devedora original a MASSA FALIDA DE TRANSPORTE ORIENTAL S/A, em razão da decisão reclamada, proferida em agravo de petição de mesmo número, julgado pela 4ª Turma do TRT da 1ª Região.



     O autor opôs embargos de declaração informando o teor da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, no qual ele foi excluído de responsabilidade sobre qualquer dívida ou obrigação da MASSA FALIDA DE TRANSPORTE ORIENTAL S/A., sendo que o Órgão Reclamado rejeitou os embargos, ignorando a sentença proferida pelo Juízo empresarial.” (edoc. 1, p. 4).



    Sustenta, assim, que o acórdão reclamado, ao afastar a aplicabilidade do artigo 82-A, caput e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, “acabou por violar a Súmula Vinculante nº 10, pois, ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, afastou sua incidência.” (e-doc. 1, p. 4).



    Argumenta que ser induvidosa a aplicação ao caso do artigo 82-A, caput e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 (com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020) e nessa medida, defende que o juízo falimentar é o competente para julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida.



    Enfatiza que 



    “[a] questão da regularidade ou não do ingresso de CLEBIO LOPES PEREIRA na sociedade de TRANSPORTE ORIENTAL S/A (MASSA FALIDA), e as consequências jurídicas advindas deste negócio jurídico são de competência das Varas Empresariais da Comarca do Rio de Janeiro, não cabendo aqui a discricionariedade das Varas do Trabalho do Rio de Janeiro acolher ou não as decisões proferidas em âmbito restrito daquelas relações societárias”. (e-doc. 1, p. 14).



    Menciona que “a questão da inclusão de pessoas físicas e/ou jurídicas no polo passivo de execuções trabalhistas, em processos nos quais essas pessoas não participaram da fase de conhecimento estão em discussão” no Tema nº 1232 da repercussão geral” (e-doc. 1, p. 19).



    Requer



    “a) O deferimento do pleito de suspensão da ação execução trabalhista número 0001027-34.2010.5.01.0060, em curso na 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, até final decisão desta reclamação. (...)



    e) O acolhimento da presente reclamação para cassar a decisão reclamada (AP nº 0001027-34.2010.5.01.0060) e determinar que o Juízo da 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, acate a sentença proferida nos autos da ação número 0123992-92.2020.8.19.0001, da 5ª Vara Emrpesarial do Rio de Janeiro, que eximiu o autor CLEBIO LOPES PEREIRA de qualquer responsabilidade por obrigação ou dívida da TRANSPORTE ORIENTAL S/A. (MASSA FALIDA), excluindo-o do polo passivo da execução trabalhista número 0001027- 34.2010.5.01.0060, em caráter definitivo”.



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    É objeto desta ação acórdão exarado nos autos do Processo nº 0001027-34.2010.5.01.0060  pelo TRT1, no qual a autoridade reclamada determinou o regular prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos seguintes fundamentos:



    “A agravante alega que seria cabível o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Destaca que acórdão unânime desta Turma teria mantido a responsabilidade do sócio CLÉBIO LOPES PEREIRA. Aduz que o sócio executado seria detentor de 99% do capital social das empresas PERFIL PEREIRA COMERCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS COMÉSTICOS LTDA e ESTRELA CADENTE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA



    O juízo da execução indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, nos seguintes termos, constantes do Id n° 439c164:



    Quanto ao requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa para inclusão no polo passivo das empresas PERFIL PEREIRA COMERCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS COMÉSTICOS LTDA e ESTRELA CADENTE GESTAO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, considerando que o STF determinou a suspensão dos processos em que se discute a inclusão no polo passivo de empresa que não participou da fase de conhecimento, indefiro o requerimento de instauração do incidente e a inclusão das referidas empresas no polo passivo



    O STF determinou a suspensão dos processos em que se discute a inclusão no polo passivo de empresa de quem não participou da fase de conhecimento, indefiro o requerimento de instauração do incidente e a inclusão das referidas empresas no polo passivo.



    Inicialmente, e de maneira a contextualizar a análise das razões recursais, há de se destacar que a presente execução é movida contra a empresa TRANSPORTES ORIENTAL LTDA, cuja falência foi decretada em 2015 (Id n° 0be1b53)



    In casu, restou demonstrado o esgotamento de todos os atos executórios contra a devedora principal e seus sócios, tendo sido matéria, inclusive, objeto de Agravo de Petição anterior (Id n° 19c435).



    Por oportuno, destaco que, em 25.05.2023, o Exmo. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG, Tema nº 1.232, DJe 26.5.2023).



    No entanto, o presente processo não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, em fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mas se trata, in casu, de desconsideração da personalidade jurídica inversa que tem a sua disciplina no artigo 133, §2º do CPC.



    Contextualizada a situação dos autos, passo à análise acerca da possibilidade de desconsideração inversa. O art. 133, §2º, do CPC traz expressa previsão acerca da viabilidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de modo inverso, a fim de que seja afastado o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, com a responsabilização da sociedade por obrigação inadimplida por seu sócio,ainda que de fato.



    In casu, restou incontroverso que, após a decretação de falência da devedora original, TRANSPORTES ORIENTAL, o sócio CLÉBIO LOPES PEREIRA integralizou o capital social de duas empresas, PERFIL PEREIRA COMÉRCIO, IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS e ESTRELA CADENTE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, conforme dados constantes dos Ids n° 1c8d9a e 935f44a).



    (...)



    PELO EXPOSTO, CONHEÇO do agravo de petição interposto, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar o regular prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da fundamentação”. (e-doc. 4)(grifei)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados . (e-doc. 4, p. 8)



    A reclamante alega que essa decisão teria violado a Súmula Vinculante nº 10, pois se teria negado aplicação ao art. 82-A da Lei 11.101/2005 que possui a seguinte redação:



    Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.  (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) . 



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).  (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) .



    O conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/24)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 61.992 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, primeira Turma, DJe de 9/10/23)



    Observa-se, assim, que não é possível extrair do ato reclamado que houve afastamento da aludida norma processual com fundamento constitucional, mas apenas juízo interpretativo de norma infraconstitucional, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve ser desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente